Tribunal: TJSP
Processo: 2139213-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução fiscal. Sentença que homologou a desistência parcial dos embargos. Insurgência do Município ante a ausência de condenação em honorários advocatícios. Acolhimento. Verba honorária que só não é devida por ato que importe renúncia, no âmbito de direito processual, ou remissão legal, no tocante ao direito material, ambas sujeitas a interpretação restritiva.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução fiscal. Sentença que homologou a desistência parcial dos embargos. Insurgência do Município ante a ausência de condenação em honorários advocatícios. Acolhimento. Verba honorária que só não é devida por ato que importe renúncia, no âmbito de direito processual, ou remissão legal, no tocante ao direito material, ambas sujeitas a interpretação restritiva. Hipóteses que, no âmbito de programas de parcelamento, devem estar previstas na lei local instituidora. Precedente do C. STJ. No caso, a Lei Municipal 6.024/2017, que instituiu o programa de incentivo a pagamento de débitos aderido pela embargante, prevê a inclusão dos "honorários devidos na forma da lei", expressão que abarca a verba apenas referente à execução fiscal, pré-fixada pela legislação municipal em 10% (dez por cento). Descabimento de interpretação ampliativa quanto aos embargos à execução, nos quais há condenação autônoma em honorários advocatícios (Tema 587/STJ). Precedente desta C. Câmara. Observância, contudo, da inteligência da tese fixada no Tema 400/STJ, de forma a que o total dos honorários advocatícios não supere o percentual máximo de 20% previsto no § 3o do art. 85 do CPC/2015. Tal percentual incide sobre o valor atualizado originalmente previsto, e não sobre a quantia remanescente após os benefícios do PPI. Conceito de proveito econômico que envolve uma apuração endoprocessual. Decisão reformada. Recurso provido.